Tribunal: TJDFT
Processo: 0707277-69.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0707277-69.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: NEUZALINA JOSE SANTIAGO DE ARAUJO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado, com pedido de antecipação da tutela, interposto por NEUZALINA JOSE SANTIAGO DE ARAUJO contra a sentença que confirmou a tutela de urgência anteriormente deferida e julgou procedente o pedido formulado na inicial para condenar o Distrito Federal a realizar PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE COLECISTECTOMIA em favor da parte autora, com todos os materiais e suportes necessários, devendo fazê-lo em hospital da rede pública ou, em caso de impossibilidade, promova o seu custeio em estabelecimento privado, conforme prescrição médica. Ressalte-se que, conforme decisão liminar (ID 60272296), foi determinado que a tutela seja prestada conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde. Nas razões do seu recurso, pugna pela concessão da tutela de urgência antecipada, tendo em vista o direito à saúde e o estado clínico da recorrente. Afirma que "possui 53 anos e apresenta diagnóstico de HERNIA INGUINAL - CID K40" e aguarda a realização do mencionado procedimento desde 03/01/2024, portanto, há mais de 140 dias (ID 60273268). A parte requerida, em contrarrazões (ID 60273270), argumenta que não há no caso em comento a caracterização de seus requisitos autorizadores, notadamente por se tratar de tutela satisfativa. É o relatório. Decido. Recurso próprio e tempestivo. A análise das condições econômicas demonstradas no processo indica a hipossuficiência da parte autora; em razão disso, concedo o benefício da gratuidade de justiça. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. O art. 196 da Constituição Federal dispõe: "A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação". No tocante à espera do paciente pelo atendimento médico, o Enunciado n. 93 do FONAJUS assim estabelece: "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se inefetiva essa política caso não existente prestador na rede própria, conveniada ou contratualizada, bem como como a excessiva espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos." Cumpre rememorar que o direito à saúde é direito fundamental e as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata (art. 5o, § 1o, da CF). No caso, o relatório médico apresentado (ID 60272293) comprova a necessidade de realização do procedimento cirúrgico pleiteado e evidencia que a demora para a sua realização compromete a segurança e a eficácia do tratamento. Ademais, o extrato do Sistema de Regulação, SISREG III, (ID 60272295, página 15, demonstra que o procedimento foi inserido no aludido sistema em 03/01/2024, com classificação de risco amarelo - urgente. Note-se que a recorrente aguarda pela consulta pleiteada há mais de 140 (cento e quarenta) dias. Ademais, consta do relatório médico que a providência deve ser realizada com urgência, pois há risco de comprometimento de algumas funções. Portanto, apesar de constar no extrato que a demanda está classificada como risco amarelo, resta cristalino, no caso em apreço, que o prazo sugerido de 100 (cento) dias para a consulta e preparativos pré-operatórios foi por demais ultrapassado e não há justificativa para renovação ou elastecimento de tal prazo. Note-se que há risco à saúde da paciente. E a primeira prioridade do Estado Democrático de Direito é o de preservar os direitos fundamentais dos cidadãos e cidadãs; de pouco adianta o direito de votar e ser votado quando há risco ao direito à saúde e até à plena vida da paciente que não são preservados com o cuidado que se exige ao se tratar do mais caro direito fundamental. Toda a Democracia se constrói para a realização dos direitos fundamentais pois o Estado existe em função do ser humano e não o ser humano que sobrevive para manter o Estado; todo o desenvolvimento tecnológico, científico, social, estrutural e estatal existe para o ser humano que é a própria essência do Estado que existe para garantir ao cidadão o respeito a seus direitos fundamentais; se tais "writs" não estão sendo observados, é direito do cidadão acionar a Justiça para que os fundamentos democráticos do Estado sejam restabelecidos; não existe Democracia sem respeito à cidadania. Ressalta-se que a "reserva do possível", frequentemente invocada em casos semelhantes, não deve ser utilizada como escudo para a inação estatal frente a situações que demandam intervenção para a preservação da integridade física e da vida dos cidadãos. Neste sentido, a história constitucional, exemplificada pela Declaração de Independência Americana e influências subsequentes, como a "democracia jeffersoniana", ilustra que a vigilância e a intervenção judicial são necessárias para assegurar a aplicação e a eficácia dos direitos fundamentais. Este entendimento é sustentado pelo Supremo Tribunal Federal em casos de falha ou inação estatal que comprometem direitos garantidos constitucionalmente, como é o caso da saúde. Por fim, faz-se necessário registrar que a regra prevista no artigo 1o, §3o, da Lei n. 8.437/1992, a qual proíbe a concessão de medida liminar em face da Fazenda Pública que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação, pode ser excepcionada nos casos em que a espera do provimento final da prestação jurisdicional possa provocar a ineficácia da medida ou quando estiver em pauta o respeito a direitos constitucionais ligados à dignidade da pessoa humana. Desse modo, com fulcro no princípio da proporcionalidade, é possível mitigar a vedação imposta pelo dispositivo legal em comento, mormente no caso ora em análise, em que se tutela direitos fundamentais. É o entendimento firme deste e. TJDFT (acórdão 1371300, 07126070320218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 09/09/2021, publicado no DJE: 21/09/2021). Tal dispositivo da lei 8437/92 sucumbiu diante das exigências maiores da autoaplicação do direito fundamental à vida, que abarca o direito à saúde. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar que o Distrito Federal forneça PROCEDIMENTO CIRÚRGIO COLECISTECTOMIA à recorrente, nos termos da prescrição médica, no prazo de 10 (dez) dias, em qualquer hospital da rede pública, ou, em caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede privada, às expensas do recorrido, sob pena de cominação de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), até o limite de 30.000,00 (trinta mil reais). Intime-se, por Oficial de Justiça, o Núcleo de Judicialização do DF e a Secretaria de Saúde/DF, para cumprimento. Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC. Após, retornem os autos conclusos para voto. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito